Tribunal: TJDFT
Processo: 0739832-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Processo : 0739832-95.2021.8.07.0000 DECISÃO A consulta de endereço por meio dos sistemas informatizados revela uma providência excepcional do juízo, sendo cabível apenas depois de demonstrado o exaurimento dos meios disponíveis à parte autora. Confira-se o precedente julgado no TJDFT: [...] 1 -Quando o agravante informou não ter interesse na expedição de carta precatória, requerendo em seguida a consulta ao sistema InfoJud a fim de obter as declarações de Imposto de Renda dos agravados e/ou a expedição de ofícios à Delegacia da Receita Federal, constata-se que nem todas as diligências disponíveis ao agravante foram empreendidas no intuito de localizar os agravados. 2 - A esse respeito, esta Egrégia Corte de Justiça possui posicionamento no sentido de que a pesquisa do endereço da parte ré pelo Poder Judiciário é medida excepcional, cabível somente quando esgotados os meios ao alcance da parte autora para localizar o endereço daquela, conforme se vê: "(...). Demonstrado que o agravante não esgotou todos os meios para promover a citação da segunda executada, haja vista a pendência de cumprimento de carta precatória já expedida, deve ser indeferido o pedido de arresto online. (...)." (Acórdão n.881889, 20150020135903AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/07/2015, Publicado no DJE: 21/07/2015. Pág.: 92). 3 - Segundo o art. 557, caput do CPC/1973, o relator negará seguimento a recurso em confronto com a jurisprudência. 4 - Não se vislumbrando fundamento para modificar a decisão agravada, não trazendo as razões do agravo interno fatos capazes de infirmar a justificativa pela qual se negou seguimento a agravo de instrumento por decisão monocrática prevista no art. 557 do CPC/1973, o não provimento do recurso é medida que se impõe. 5 - Agravo interno conhecido e não provido. (AGI 2015.00.2.032345-4, Rel. Desembargadora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE: 16/08/2016. Negritado) Tratando-se de pessoa jurídica, é plenamente possível a juntada de cópia dos atos constitutivos e de eventuais alterações contratuais, mediante simples consulta à Junta Comercial, independentemente de autorização judicial. Assim, por ora, indefiro o pedido de consulta de endereço (id. 32199578). Ao impetrante para informar o endereço das impetradas AMORIM FILMES LTDA - ME e FOREST - COMUNICACAO SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME, ou o esgotamento dos meios ao seu alcance para a obtenção do endereço das litisconsortes necessárias, sob pena de extinção do processo. Prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator